Tribunal: TJES
Processo: 0001074-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001074-86.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOABE TIAGO RODRIGUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam-se de Apelações interpostas por DALRO DA SILVA RODRIGUES (fls. 285/293-v) e JOABE TIAGO RODRIGUES (fls.279/284-v) inconformada com a r. sentença de prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (fls. 246/251), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os com incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro e, no caso de JOABE, também do art. 307, na forma do art. 69, ambos do CP.

Em suas razões, requereram que seja reduzida a pena imposta para o mínimo legal e que seja afastado o reconhecimento da incidência da reincidência. DALRO, ainda, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001074-86.2021.8.08.0024

APELANTE: JOABE TIAGO RODRIGUES, DALRO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuidam-se de Apelações interpostas por DALRO DA SILVA RODRIGUES (fls. 285/293-v) e JOABE TIAGO RODRIGUES (fls.279/284-v) inconformada com a r. sentença de prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (fls. 246/251), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os com incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro e, no caso de JOABE, também do art. 307, na forma do art. 69, ambos do CP.

Em suas razões, requereram que seja reduzida a pena imposta para o mínimo legal e que seja afastado o reconhecimento da incidência da reincidência. DALRO, ainda, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Conforme apresentado na denúncia:

[...] na tarde do dia 21 de janeiro de 2021, em horário não determinado nos autos, na Avenida Saturnino de Brito, próximo ao estabelecimento comercial denominado "Bob's", no bairro Praia do Canto, neste município, os denunciados Dalro da Silva Rodrigues e Tiago Neves Filho, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram aproximadamente 10kg (dez quilos) de fios de cobre existentes em um chuveiro público, situado na praia daquela região, consoante auto de apreensão de fls. 11 e auto de restituição de fI. 12.

Consta, entretanto, que o Sr. Evanildo Moreira Vicente, proprietário da empresa "Tremont", que presta serviços de instalação e de manutenção de chuveiros públicos nas praias da cidade, notou a ausência dos fios de cobre e relatou os fatos à Guarda Municipal, que iniciou as buscas pelos, denunciados, apurando, inicialmente, que um dos indivíduos responsáveis pela subtração possuía uma tatuagem de palhaço nas costas. Assim, por volta das 23:41 horas do mesmo dia, na Rua Constante Sodré, também no bairro Praia do Canto, os Guardas Municipais avistaram os denunciados em atitude suspeita, e verificaram que TIAGO possuía tatuagem compatível com a de um dos elementos responsáveis pelo furto. Em razão disso, o denunciado TIAGO foi abordado, sendo apreendida na sua posse a ferramenta utilizada na prática do crime. Já com o denunciado DALRO, que acompanhava TIAGO, foram encontrados os 10kg (dez quilos) de fios de cobre subtraídos.

Condenados, os ora Recorrentes se insurgem contra a dosimetria realizada e DALRO também contra o regime inicial de cumprimento de pena fixado em seu desfavor.

Para DALRO DA SILVA RODRIGUES, o processo dosimétrico restou fundamentado como segue:

A - Crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV:

A
cuIpabiIidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), deve servir para exasperar a pena base por extrapolar a normalidade do crime,
haja vista
a quantidade de fios de cobre furtados
, aproximadamente 10 (dez) kg,conforme auto de apreensão de fl.14.
Sua vida ante acta
está maculada, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado nº 036100004450, conforme Guia de Execução de fl. 85 verso. Sua conduta social não pode ser aferida nos autos. Sua personalidade não pode ser analisada através dos elementos constantes nos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias não são relevantes e não devem ser sopesadas.
As consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação são relevantes e devem ser sopesadas, haja vista o enorme prejuízo ao Município nos casos de furto dos fios de cobre do sistema de chuveiros instalados na orla, sendo destacado à 10 que o valor gasto pelo município de Vitória-ES, com a instalação de cada chuveiro é cerca de 7.000,00 (sete mil reais) O comportamento da vítima em nada influiu.

Verifica-se que, com base na negativação de três vetores, mediante fundamentação suficiente e adequada, o Juízo exasperou a pena-base em somente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, fixando-a em 3 (três) anos e 9 (nove) meses.
O incremento realizado foi módico
ante às circunstâncias judiciais negativadas.

O Recorrente alega que a culpabilidade e as consequências tomaram por base o mesmo elemento, qual seja, a quantidade de bens furtados. No entanto, essa não é a interpretação que faço da fundamentação acima. A culpabilidade tomou por base a quantidade de produtos furtados, configurando o excesso do tipo. Já as consequências foram pensadas a partir do prejuízo contínuo experimentado pela municipalidade de reposição do material subtraído com frequência. Tomando de empréstimo analogicamente (já que a vítima do furto foi a Administração Pública) a jurisprudência do STJ sobre o tema, entendo perfeitamente possível o acréscimo realizado (AgRg no AREsp n. 2.075.653/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

Em relação à alegação de imprestabilidade e ausência de demonstração dos antecedentes criminais do Recorrente, acredito que a Defensoria tenha se equivocado em seu argumento. Para além de os documentos estarem juntados aos autos exatamente na página indicada na própria dosimetria, em consulta ao site do TJES é possível verificar a existência de referida condenação. Ademais, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo computou a agravante de reincidência, elevando a pena em somente 6 (seis) meses, para fixar a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, que se tornou definitiva
ante à inexistência de causas de diminuição ou aumento da pena.

Igualmente aqui, a alegação de imprestabilidade do documento utilizado pelo Juízo para verificação da reincidência não merece prosperar. Para além de haver nos autos documentação suficiente para apuração do prazo de trânsito em julgado, este também pode ser consultado no andamento do processo fornecido no site do TJES. Apresentadas as informações pelo Juízo, cumpriria à Defensoria Pública o ônus de impugnar sua correção. Apesar disso, não há em sua peça recursal qualquer demonstração contrária às informações apresentadas nos autos e no andamento da ação referenciada. Novamente, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Com base na pena fixada e na reincidência do Recorrente, o Juízo fixou corretamente o regime inicial de cumprimento de pena como o fechado, na forma do art. 33, §2º, b do CP.

Para JOABE TIAGO RODRIGUES, o processo dosimétrico restou fundamentado como segue:

A - Crime previsto no artigo 155, §42, inciso IV:

A culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico),deve servir para exasperar a pena base por extrapolar a normalidade do crime, haja vista
q
uantidade de fios de cobre furtados
, aproximadamente 10 (dez)kg,conforme auto de apreensão de fl. 14.
Sua vida ante acta
está maculada, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgada processo n 2 0040268-45.2011.808.0024 conforme Guia andamento EJUD. Sua conduta social não pode ser aferida nos autos. Sua personalidade não pode ser analisada através dos elementos constantes nos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias não são relevantes e não devem ser sopesadas. As
consequências extrapenais
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação são relevantes e devem ser sopesadas, haja vista o enorme prejuízo gerado ao município nos casos de furto dos fios de cobre do sistema de chuveiros instalados na orla, sendo destacado à fl. 10, que o valor gasto pelo município de Vitória-ES, com a instalação de cada chuveiro é cerca de 7.000,00 (sete mil reais). O comportamento da vítima em nada influiu.

Verifica-se que, com base na negativação de três vetores, mediante fundamentação suficiente e adequada, o Juízo exasperou a pena-base em somente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, fixando-a em 3 (três) anos e 9 (nove) meses.
O incremento realizado foi módico
ante às circunstâncias judiciais negativadas.

O Recorrente alega que a culpabilidade e as consequências tomaram por base o mesmo elemento, qual seja, a quantidade de bens furtados. No entanto, essa não é a interpretação que faço da fundamentação acima. A culpabilidade tomou por base a quantidade de produtos furtados, configurando o excesso do tipo. Já as consequências foram pensadas a partir do prejuízo contínuo experimentado pela municipalidade de reposição do material subtraído com frequência. Tomando de empréstimo analogicamente (já que a vítima do furto foi a Administração Pública) a jurisprudência do STJ sobre o tema, entendo perfeitamente possível o acréscimo realizado (AgRg no AREsp n. 2.075.653/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

Em relação à alegação de imprestabilidade e ausência de demonstração dos antecedentes criminais do Recorrente, acredito que a Defensoria tenha se equivocado em seu argumento. Para além de os documentos estarem juntados aos autos exatamente na página indicada na própria dosimetria, em consulta ao site do TJES é possível verificar a existência de referida condenação. Ademais, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo computou a agravante de reincidência, elevando a pena em somente 6 (seis) meses, para fixar a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, que se tornou definitiva
ante à inexistência de causas de diminuição ou aumento da pena.

Igualmente aqui, a alegação de imprestabilidade do documento utilizado pelo Juízo para verificação da reincidência não merece prosperar. Para além de haver nos autos documentação suficiente para apuração do prazo de trânsito em julgado, este também pode ser consultado no andamento do processo fornecido no site do TJES. Apresentadas as informações pelo Juízo, cumpriria à Defensoria Pública o ônus de impugnar sua correção. Apesar disso, não há em sua peça recursal qualquer demonstração contrária às informações apresentadas nos autos e no andamento da ação referenciada. Novamente, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

B - Crime previsto no artigo 307 do Código Penal:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de urna conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode exasperar a pena base, por não ter extrapolado a normalidade do crime.
Sua vida ante acta
está maculada, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado pelo processo nº 20040268-45.2011.8.08.0024,, conforme Guia andamento EJUD. Sua conduta social não pode ser avaliada nos autos. Sua personalidade não pode ser aferida nos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros, não são relevantes e não devem ser sopesadas. As consequências do crime não devem ser sopesadas. O comportamento da vítima em nada influiu, em razão de ser o Estado.

Com base em uma circunstância negativada, o Juízo sentenciante fixou a pena base em 5 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria o Juízo computou a agravante de reincidência, elevando a pena em somente 2 (dois) meses de detenção, fixando a pena intermediária em
7(sete) meses de detenção,

que se tornou definitiva
ante à inexistência de causas de diminuição ou aumento da pena.

Verifica-se, portanto, que o processo dosimétrico está corretamente fundamentado, razão pela qual NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FURTO. PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A causação de prejuízos financeiros à Administração Pública decorrente de furtos de cabos de cobre pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena base.

2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)

3. O agente reincidente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.

4. Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.